Tribunal: TJES
Processo: 5017451-77.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Consulta
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº
5017451-77.2022.8.08.0035

APELANTE:
G. T. V.

APELAD
O
:
BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR DESIGNADO PARA O ACÓRDÃO
:

DES.
SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO ABA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESULTADO DO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - Reconhece-se ausência de interesse recursal quanto ao pedido de custeio de neuropediatra, já que tal pleito foi atendido pela sentença, não havendo omissão do juízo de origem.

2. -
A fixação de multa diária (astreintes) se justifica como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de decisões judiciais, conforme art. 537 do CPC. O risco de descumprimento pela Bradesco Saúde S/A foi evidenciado pela necessidade de bloqueio judicial de valores anteriormente. Diante disso, fixa-se a multa diária de R$ 1.000,00.

3. - Quanto aos honorários advocatícios, em demandas prestacionais na área da saúde, o proveito econômico é inestimável, devendo os honorários ser fixados com base no critério de equidade, conforme art. 85, §8º, do CPC, e jurisprudência consolidada do STJ. Mantém-se o critério adotado na sentença.

4. - Recurso provido parcialmente.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES, POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PROVIMENTO
PARCIAL A
O RECURSO, nos termos do voto do Eminente Des. Sub. Luiz Guilherme Risso, designado relator para o acórdão.

Vitória/ES, 07 de outubro de 2024.

RELATO
R
DESIGNADO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017451-77.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G. T. V.

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº
5017451-77.2022.8.08.0035

APELANTE:
G. T. V.

APELAD
O
:
BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR
DESIGNADO PARA
O ACÓRDÃO
:

DES.
SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO ABA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESULTADO DO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - Reconhece-se ausência de interesse recursal quanto ao pedido de custeio de neuropediatra, já que tal pleito foi atendido pela sentença, não havendo omissão do juízo de origem.

2. -
A fixação de multa diária (astreintes) se justifica como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de decisões judiciais, conforme art. 537 do CPC. O risco de descumprimento pela Bradesco Saúde S/A foi evidenciado pela necessidade de bloqueio judicial de valores anteriormente. Diante disso, fixa-se a multa diária de R$ 1.000,00.

3. - Quanto aos honorários advocatícios, em demandas prestacionais na área da saúde, o proveito econômico é inestimável, devendo os honorários ser fixados com base no critério de equidade, conforme art. 85, §8º, do CPC, e jurisprudência consolidada do STJ. Mantém-se o critério adotado na sentença.

4. - Recurso provido parcialmente.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES, POR MAIORIA, DAR PROVIMENTO
PARCIAL
O RECURSO, nos termos do voto do Eminente Des. Sub. Luiz Guilherme Risso, designado para redigir o acórdão.

Vitória/ES, 07 de outubro de 2024.

RELATOR
DESIGNADO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Dar parcial provimento ao recurso para fixar o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade e fixar a multa diária em um mil reais em caso de descumprimento do comando sentencial, nos termos do voto médio do Exmo. Sr. Dr. Luiz Guilherme Risso.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
5017451-77.2022.8.08.0035

APELANTE:
G. T. V.

APELAD
O
:
BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO:

DES.
SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de apelação cível interposta por
G. T. V.
representado p
or
sua genitora Kamila Santos Távara de Vargas,
contra
a
sentença
(ID: 7588375),
integrada p
ela
decisão
(Id: 7588385),
que acolheu embargos de declaração proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação
de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, proposta
contra B
RADESCO SAÚDE S/A
, acolheu os pedidos inicias para: (
1
) condenar a requerida na obrigação de fazer, consistente em promover a cobertura contratual referente ao tratamento ABA, nos termos requisitados, inclusive o tratamento com os profissionais que já o atendem na cidade de Vila Velha, sem limite de sessões, admitida revisão na periodicidade; (
2
) condenar a requerida ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais; (
3
) condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.149,42
(dois mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

Sustenta
que:
(1)
houve omissão do juízo de origem quanto ao pedido de custeio de neuropediatra,
(2) houve,
também,

equívoco na fixação de honorários sucumbenciais e, ainda,
(3)
é
imprescindível a fixação de multa diária, para o caso de não cumprimento da ordem judicial.

Bradesco Saúde S/A e
m contrarrazões

arguiu,
preliminarmente, a falta de interesse recursal,
quanto ao pedido de cobertura de neuropediatria
e, no mérito,
requer o

im
provimento do recurso (ID: 7588393
)
.

Parecer
do Ministério Público do Estado do Espírito Santo opinando
pela intimação do recorrente e, após, pela devolução dos autos para sua manifestação (ID: 7672087).

Despacho intimando o recorrente para se manifestar a respeito da preliminar (ID: 8005316).

G. T. V. argumentou pelo preenchimento do requisito de interesse processual(ID: 8208854).

Parecer
da Procuradoria de Justiça do Estado do Espírito Santo
pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito,
pelo
provimento ao apelo, (ID: 8358593).

O

E
minente
R
elator,
Des. Raphael Americano Câmara,

acolheu preliminar de inovação recursal quanto ao pedido de custeio de neuropediatria e c
onheceu parcialmente do recurso interposto por
G. T. V.
,
dando-lhe
parcial provimento, apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 128.709,42 –
cento e vinte e oito mil reais, setecentos e nove reais e quarenta e dois centavos
), devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Por sua vez, o Eminente Desembargador Fabio Brasil Nery, inaugurando a divergência, conheceu parcialmente do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o critério de fixação dos honorários advocatícios
constante na
sentença, referente à obrigação de fazer, com base no §8º, do art. 85, do CPC.

E
m razão da técnica de julgamento (CPC, art. 942), passo a proferir meu voto.

I
- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

E
m sede de contrarrazões, BRADESCO SAÚDE S/A
argumenta que não deve ser conhecido o recurso interposto por G. T. V., considerando que a pretensão autoral foi integralmente acolhida pela sentença recorrida, não havendo que se falar em interesse recursal.

Nesse sentido, reputo relevante transcrever o dispositivo do édito sentencial (ID 7588376):

“
Sendo assim, e em face das razões expostas, ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais, no que para tanto:

[1] CONFIRMO a medida liminar ao seu tempo concedida.

[2] CONDENO a parte Requerida em obrigação específica de fazer, consistente em promover a cobertura contratual referente ao tratamento ABA indicado pelo médico assistente do Autor, nos termos em que requisitados, sem limite de sessões, admitida revisão na periodicidade.

[3] CONDENO a Requerida, ainda, ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir deste arbitramento e juros contados da citação.”

Ato seguinte, após exame dos embargos de declaração opostos pelo apelante, foi
dado-lhe
parcial provimento, passando a integrar a sentença:

“
Ato contínuo, agrego efeitos infringentes aos embargos declaratórios, no que para tanto, fica, doravante, modificado o julgamento embargado, a fim de:

[1] CONDENAR a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.149,42, com correção monetária da data do desembolso e juros a partir da citação.

[2] CONDENAR a parte Requerida em obrigação específica de fazer, consistente em promover a cobertura contratual referente ao tratamento ABA indicado pelo médico assistente do Autor, nos termos em que requisitados, inclusive o tratamento com os profissionais que já atendem o infante na cidade de Vila Velha, sem limite de sessões, admitida revisão na periodicidade.”

Como se depreende, a pretensão autoral foi integralmente acolhida, com determinação de cobertura dos tratamentos indicados pelo médico assistente, “
nos termos em que requisitados
”.

Ora, considerando que a pretensão constante na exordial tratava também do custeio de tratamento com o neuropediatra, que já atendia o infante,
resta
claro que o referido pleito já foi atendido pelo édito sentencial.

Logo, não há que se falar em omissão do juízo de origem, quanto ao pedido de custeio de neuropediatria, da mesma forma que inexiste interesse recursal quanto à pretensão, notadamente
porque
acolhida na sentença.

Assim
, tendo em vista que
o interesse recursal é requisito intrínseco de admissibilidade, preenchido quando o recurso é útil e necessário para permitir que a parte obtenha resultado mais favorável a seus interesses, entendo que carece de interesse recursal aquele que recorre de pleito já deferido pelo juízo de origem.

Isso posto, acolho a preliminar de inovação recursal, para conhecer apenas em parte do recurso, não conhecendo
d
o pedido de custeio de neuropediatra
.

II. M
ÉRITO
–
FIXAÇÃO DE
ASTREINTES E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

P
asso ao exame das razões recursais, remanescendo pendente de análise o pleito de fixação de multa diária para o caso de não cumprimento da ordem judicial e o aludido equívoco na fixação de honorários sucumbenciais.

Quanto às astreintes, tem-se que estas devem ser fixadas como meio de compelir o cumprimento de determinação judicial, na eventualidade de existir risco de descumprimento, nos termos do artigo 537 do CPC:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

A referida multa não tem caráter indenizatório ou compensatório, de forma que deve ser fixada apenas e tão somente para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, como forma de desestimular a insistência no descumprimento de decisão judicial.

Portanto,
a fixação de multa exige ao menos indícios de risco de descumprimento da determinação judicial, o que não se verifica nos autos. Isto é, a parte recorrente não apresentou elemento concreto que aponte a necessidade de fixação de multa, diante da inexistência de provas de que o B
radesco Saúde
S/A possa descumprir as ordens constantes na sentença.

No caso, o apelante se negou a cumprir a liminar deferida,
embora tenha
sido arbitrada inicialmente multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o MM. Juiz de Direito para assegurar a eficácia e efetividade da decisão liminar proferida, determinou o bloqueio de quantia
de R$ 53.280,00 (cinquenta e três mil, duzentos e oitenta reais) na data de 19/08/2022, valor
suficiente para pagar 6 (seis) meses de tratamento do apelado.

Divirjo dos demais colega porque entendo que deve ser fixada astreintes de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia de descumprimento da medida liminar, sem prejuízo de majoração do seu valor ou mesmo sua redução no futuro.

P
or outro lado, quanto aos honorários advocatícios, c
onforme tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.906.618/SP (Tema
nº
1.076
do
s
recursos repetit
i
v
os
),
“
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Desta forma,
conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável
.

No caso,
sendo inestimável o proveito econômico da parte autora, conforme apontado no voto de relatoria, versando a demanda sobre obrigação de fazer concernente ao direito à saúde (tratamento pelo método ABA), tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados pelo critério equitativo, tal como adotado na sentença.

Nesse sentido,
transcrevo precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEMANDA PRESTACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. SÚMULA Nº 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora, gratuitamente, medicamento para tratamento de esclerose múltipla.

2.
No presente agravo interno, a agravante sustenta que o proveito econômico obtido não é inestimável, devendo os honorários advocatícios serem fixados com base no valor da causa e não ao critério da equidade. No ponto,
verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável
. Precedentes
: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt nos EDCL no RESP n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDCL nos EDCL no AgInt no RESP n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no RESP n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.760.400/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt-REsp 2.058.918; Proc. 2023/0083569-4; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 30/11/2023)

No mesmo sentido, transcrevo precedente da Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PR
OCESSUAL CIVIL. DIREITO À SA
Ú
DE. RECLAMAÇÃO. IAC 14 DO STJ. DESRESPEITO AO JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE.

1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, ao interpretar as regras do art. 85 do CPC/2015, pacificou o entendimento de que a fixação de honorários de sucumbência deve seguir a uma ordem decrescente de preferência, sendo o critério por equidade a última opção alternativa, que só tem lugar quando se tratar de causa cujo valor seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

2. Em 15/03/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao referendar a aludida orientação em sede de recurso representativo da controvérsia (REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP - Tema 1.076), decidiu pela impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, ainda que o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico sejam elevados.

3. Na hipótese, os honorários advocatícios foram arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no critério da equidade, considerando a ausência de condenação, a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido pelo ora agravante com a procedência da reclamação, em que se objetivou somente compelir o Tribunal de origem a cumprir a decisão exarada por esta Corte de Justiça no IAC 14 do STJ, a fim de se manter a competência do Juízo estadual para o julgamento da demanda.

4. A parte agravante defende a aplicação da verba honorária nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sob o valor atribuído à presente reclamação, qual seja, R$ 424.608,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oito reais), correspondente ao valor anual do tratamento home care pleiteado na ação originária.

5. A utilização do valor da causa, como referência para o cálculo dos honorários sucumbenciais, ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não se pode confundir o mérito da ação originária, que versa sobre à dispensação de tratamento/medicamento não incluído nas políticas públicas, que, certamente, envolve temas de maior complexidade e dimensão, abrangendo tanto o direito material como o processual, com a controvérsia analisada nesta reclamação, cujo caráter é eminentemente processual e de simples resolução.

6. De notar também que, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a previsão contida no § 8º-A do art. 85 do CPC, incluída pela Lei n. 14.365/2022 - que recomenda a utilização das tabelas do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil como parâmetro para a fixação equitativa dos honorários advocatícios -, serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a referida verba, uma vez que deve observar as circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia ou remuneração inferior ao trabalho despendido.

7. Em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, à natureza da presente ação, à ínfima complexidade da causa, à curta tramitação do feito e ao trabalho desenvolvido pelos patronos da parte reclamante, que não necessitaram empreender grandes esforços para finalizar a demanda de forma satisfatória, impõe-se a manutenção da verba honorária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto que arbitrada em critérios legalmente permitidos, dentro da razoabilidade e em conformidade com a jurisprudência desta Casa.

8. Agravo interno desprovido.

(
STJ -
AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Por estas razões,
conheço parcialmente do recurso interposto,
dando
-lhe provimento parcial, apenas para fixar multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento d
o comando sentencial
, mantendo
incólume o critério de fixação dos honorários advocatícios adotado na sentença, referente à obrigação de fazer, com base no §8º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Des. Sub. Luiz Guilherme Risso

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017451-77.2022.8.08.0035

APTE: G. T. V.

APDO: BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar, trata-se de apelação cível interposta por
G. T. V.
, em face de sentença proferida em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, proposta em face de
BRADESCO SAÚDE S/A
, que acolheu os pedidos inicias para (i) condenar a requerida na obrigação de fazer, consistente em promover a cobertura contratual referente ao tratamento ABA, nos termos requisitados, inclusive o tratamento com os profissionais que já o atendem na cidade de Vila Velha, sem limite de sessões, admitida revisão na periodicidade; (ii) condenar a requerida ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais; (iii) condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$2.149,42.

O eminente relator conheceu parcialmente do recurso interposto por
G.T.V.
e deu-lhe parcial provimento, apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 128.709,42), devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Pois bem.

Pontuou Sua Excelência que
“em situações como a dos autos, em que o valor da cobertura de tratamento médico é imensurável, por tratar-se de tratamento continuado e por prazo indefinido, o critério para arbitramento da verba honorária deve ser o valor da causa”.

Todavia, quanto ao ponto, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.906.618/SP (Tema 1.076),
“
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
. Desta forma, sendo inestimável o proveito econômico da parte autora, conforme apontado no voto de relatoria, versando a demanda sobre obrigação de fazer concernente ao direito à saúde (tratamento pelo método ABA), tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados pelo critério equitativo, tal como adotado na sentença.

Nesse sentido, colhe-se também o seguinte julgado da Corte da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEMANDA PRESTACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. SÚMULA Nº 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora, gratuitamente, medicamento para tratamento de esclerose múltipla. 2.
No presente agravo interno, a agravante sustenta que o proveito econômico obtido não é inestimável, devendo os honorários advocatícios serem fixados com base no valor da causa e não ao critério da equidade. No ponto,
verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável
. Precedentes
: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt nos EDCL no RESP n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDCL nos EDCL no AgInt no RESP n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no RESP n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.760.400/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.058.918; Proc. 2023/0083569-4; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 30/11/2023)

Feitas tais considerações, também conheço parcialmente do recurso interposto, todavia, no mérito, inauguro divergência para negar-lhe provimento, mantendo incólume o critério de fixação dos honorários advocatícios adotado na sentença, referente à obrigação de fazer, com base no §8º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5017451-77.2022.8.08.0035

APELANTE
:
GABRIEL TAVORA VARGAS

APELADO
:
BRADESCO SAUDE SA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CAMARA

VOTO
- TÉCNICA DE JULGAMENTO

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de uma apelação cível interposta por G.T.V. em face de sentença que lhe garantiu cobertura do tratamento pelo método ABA, sem limite de sessão e da forma indicada pelo seu médico, além de indenização por danos morais e materiais. Pelo menor foram devolvidos os temas atinentes ao custeio de neuropediatria, honorários advocatícios sucumbenciais e multa diária no caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta pela sentença.

O Relator Des. Raphael Americano Camara conheceu parcialmente do recurso e no mérito deu-lhe parcialmente provimento para fixar os honorários em 10% sobre o valor da causa.

O douto Des. Fabio Brasil Nery inaugurou divergência para negar provimento ao recurso e manter o critério de fixação dos honorários da sentença na forma do §8º do artigo 85 do CPC.

O Des. Substituto Luiz Guilherme Risso também divergiu para dar provimento parcial a apelação, fixar a multa diária em um mil reais em caso de descumprimento do comando sentencial e manteve o arbitramento por equidade como realizado em sentença.

Iniciado julgamento estendido e, após examinar com acuidade o caderno processual vislumbrei motivos para acompanhar a divergência.

No tocante à matéria, dispõe o artigo 85,
caput
e §2º, do CPC, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, a serem fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O STJ definiu o alcance da norma inserta no §8º, do artigo 85, do CPC, sendo firmadas as seguintes teses (TEMA 1.076):

“Teses jurídicas firmadas:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a)
da condenação; ou
(b)
do proveito econômico obtido; ou
(c)
do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.
” (REsp n. 1.906.623/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Desta forma, não vejo como descurar da conclusão lançada pela divergência para manter o arbitramento por equidade, uma vez que o proveito econômico do vencedor é inestimável.

Para além disso, relevante também fora o arbitramento de multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer, tal como realizado pelo voto divergente, sendo o quantum compatível com a relevância do tratamento

Pelo exposto,
data maxima venia
à compreensão formulada pela Eminente Desembargador Relator, acompanho a divergência capitaneada pelo Des. Substituto Luiz Guilherme Risso para conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe parcial provimento para fixar a multa diária em um mil reais em caso de descumprimento do comando sentencial e manter o arbitramento por equidade como realizado em sentença.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de recurso de apelação cível, interposto por
G. T. V.
, em face de sentença proferida em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, proposta por
G. T. V.,
representado por sua genitora,
em face de
BRADESCO SAÚDE S/A
, que acolheu os pedidos inicias para (i) condenar a requerida na obrigação de fazer, consistente em promover a cobertura contratual referente ao tratamento ABA, nos termos requisitados, inclusive o tratamento com os profissionais que já o atendem na cidade de Vila Velha, sem limite de sessões, admitida revisão na periodicidade; (ii) condenar a requerida ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais; (iii) condenar a requerida

ao pagamento de danos materiais no valor de R$2.149,42.

Em suas razões recursais (ID 7588388),
G. T. V.
alega que houve omissão do juízo de origem quanto ao pedido de custeio de neuropediatra, bem como equívoco na fixação de honorários sucumbenciais e, ainda, ser imprescindível a fixação de multa diária para o caso de não cumprimento da ordem judicial.

Em contrarrazões (ID 7588393),
BRADESCO SAÚDE S/A
argumenta, preliminarmente, pela falta de interesse recursal e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial (ID 7672087) pugnando pela intimação do recorrente e, após, pela devolução dos autos para sua manifestação.

Despacho (ID 8005316) intimando o recorrente para se manifestar a respeito da preliminar.

G. T. V.
(ID 8208854) argumentou pelo preenchimento do requisito de interesse processual.

Parecer ministerial (ID 8358593) pelo conhecimento parcial do recurso e no mérito, provimento ao apelo.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Como mencionado, em sede de contrarrazões,
BRADESCO SAÚDE S/A
argumenta que não deve ser conhecido o recurso interposto por
G.T.V.
, considerando que a pretensão autoral foi integralmente acolhida pela sentença recorrida, não havendo que se falar em interesse recursal.

Nesse sentido, reputo relevante transcrever o dispositivo do édito sentencial (ID 7588376):

Sendo assim, e em face das razões expostas, ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais, no que para tanto:

[1] CONFIRMO a medida liminar ao seu tempo concedida.

[2]
CONDENO a parte Requerida em obrigação específica de fazer, consistente em promover a cobertura contratual referente ao tratamento ABA indicado pelo médico assistente do Autor,
nos termos em que requisitados
, sem limite de sessões, admitida revisão na periodicidade
.

[3] CONDENO a Requerida, ainda, ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir deste arbitramento e juros contados da citação.

Ato seguinte, após exame dos embargos de declaração opostos pelo apelante, foi conferido parcial provimento a este, passando a integrar a sentença:

Ato contínuo, agrego efeitos infringentes aos embargos declaratórios, no que para tanto, fica, doravante, modificado o julgamento embargado, a fim de:

[1] CONDENAR a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.149,42, com correção monetária da data do desembolso e juros a partir da citação.

[2] CONDENAR a parte Requerida em obrigação específica de fazer, consistente em promover a cobertura contratual referente ao tratamento ABA indicado pelo médico assistente do Autor, nos termos em que requisitados, inclusive o tratamento com os profissionais que já atendem o infante na cidade de Vila Velha, sem limite de sessões, admitida revisão na periodicidade.

Como se depreende, a pretensão autoral foi integralmente acolhida, com determinação de cobertura dos tratamentos indicados pelo médico assistente,
“
nos termos em que requisitados
”
.

Ora, considerando que a pretensão constante na exordial tratava também do custeio de tratamento com o neuropediatra que já atendia o infante, parece claro que o referido pleito já foi atendido pelo édito sentencial.

Logo, não há que se falar em omissão do juízo de origem quanto ao pedido de custeio de neuropediatria, da mesma forma que inexiste interesse recursal quanto à pretensão, notadamente quando esta foi acolhida na sentença.

A esse respeito, a jurisprudência é clara ao atestar a ausência de interesse recursal quando o pleito já foi deferido pelo juízo de origem:

[...] Pedido de concessão da justiça gratuita.
Não conhecido. Ausência de interesse recursal. Pleito já deferido pelo juízo de origem.
[...] (TJAL; AC 0737273-35.2023.8.02.0001; Maceió; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Orlando Rocha Filho; DJAL 05/08/2024; Pág. 177)

[...] 2.
Falta interesse recursal à parte que recorre de capítulo da sentença que lhe foi favorável.
[...] (TJMG; APCV 5001152-93.2023.8.13.0344; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto; Julg. 31/07/2024; DJEMG 01/08/2024)

Assim, considerando que o interesse recursal é requisito intrínseco de admissibilidade, preenchido quando o recurso é útil e necessário para permitir que a parte obtenha resultado mais favorável a seus interesses, entendo que carece de interesse recursal aquele que recorre de pleito já deferido pelo juízo de origem.

Isso posto, acolho a preliminar de inovação recursal, para conhecer apenas em parte do recurso, não conhecendo
o pedido de custeio de neuropediatra
.

II - MÉRITO

Superadas as preliminares, passo ao exame das razões recursais, remanescendo pendente de análise o pleito de fixação de multa diária para o caso de não cumprimento da ordem judicial e o aludido equívoco na fixação de honorários sucumbenciais.

Quanto às astreintes, tem-se que estas devem ser fixadas como meio de compelir o cumprimento de determinação judicial, na eventualidade de existir risco de descumprimento, nos termos do artigo 537 do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

A referida multa não tem caráter indenizatório ou compensatório, de forma que deve ser fixada apenas e tão somente para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, como forma de desestimular a insistência no descumprimento de decisão judicial. Senão, vejamos:

[...] 4. Se é certo que
a fixação de astreintes pelo descumprimento de determinação judicial deve basear-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade - e, ainda, ter como objetivo desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo
, certo é também que tal ônus não se converta em meio de enriquecimento sem causa do autor. [...] (TJAC; AI 1000459-44.2024.8.01.0000; Cruzeiro do Sul; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Nonato Maia; DJAC 17/07/2024; Pág. 20)

[...]
As astreintes destinam-se a desestimular o descumprimento de comandos judiciais. Assim, por possuir natureza inibitória
, não representam reparação,
prestando-se exclusivamente a compelir o devedor ao cumprimento do provimento judicial, na forma determinada
. [...] (TJMS; AI 1407120-65.2024.8.12.0000; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 28/06/2024; Pág. 71)

Por conseguinte, a fixação de multa exige ao menos indícios de risco de descumprimento da determinação judicial, o que não se verifica nos autos. Isto é, a parte recorrente não apresentou elemento concreto que aponte a necessidade de fixação de multa, diante da inexistência de provas de que o
BRADESCO SAUDE S/A
possa descumprir as ordens constantes na sentença.

Em verdade, o exame atento do recurso de apelação demonstra que o próprio recorrente pauta sua pretensão no receio abstrato de descumprimento da decisão judicial na forma e prazos determinados, sem que exista sequer menção a um comportamento da parte apelada que indicasse risco concreto.

Assim, diante da ausência de indícios de que esteja havendo ou mesmo de que possa vir a ocorrer descumprimento da ordem judicial, não vislumbro necessidade de fixação de astreintes.

Outrossim, não há que se falar em prejuízo à parte recorrente, notadamente quando as astreintes podem ser fixadas a qualquer tempo, de forma que na eventualidade de ocorrer futuro descumprimento das obrigações decorrentes desta demanda, é plenamente possível a fixação de multa diária, inclusive no cumprimento de sentença:

[...]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA.
POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO. PRAZO RAZOÁVEL. AGRAVO DO INSS PROVIDO. 1.
Possível a fixação de multa diária por atraso na implantação de benefício previdenciário, em razão de tratar-se de obrigação de fazer, não existindo qualquer ilegalidade quanto à sua aplicação
. 2. Na imposição da multa deve ser respeitado o principio da proporcionalidade, nos termos do art. 461, § 6º, do CPC/73 e art. 537, § 1º do atual CPC. 3. A multa diária, por sua própria natureza, não produz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva. [...] (TRF-3 - AI: 50005995720224030000 SP, Relator: Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 7ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 05/07/2022)

[...]
Cumprimento de sentença. Noticiado nos autos de cumprimento de sentença a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica, com fixação de multa diária até que seja desfeito o ato impróprio.
Execução de astreintes. Impugnação. Exegese da Súmula 410, do STJ. Necessidade de intimação pessoal da executada para cumprimento da obrigação de fazer. Providência inobservada nos autos. Reforma da r. decisão combatida. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2120253-17.2022.8.26.0000 São Caetano do Sul, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 14/03/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Fixação de multa diária para o caso de descumprimento de decisão judicial que comina obrigação de fazer. Possibilidade.
[...] (TJ-SP - AI: 21758354120188260000 SP 2175835-41.2018.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 19/02/2019, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2019)

Em suma, diante ausência de comprovação de risco de descumprimento da determinação judicial, associada à possibilidade de fixação de multa diária em qualquer momento processual, entendo pela desnecessidade de estabelecer astreintes nesse momento.

No que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, vejamos como estes foram fixados pelo magistrado sentenciante:

Condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios arbitrados do modo seguinte:

[1] Em relação à condenação referente aos danos morais, com base no art. 85, § 2º, do CPC, arbitro os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da aludida condenação.

[2] Em relação à obrigação específica com proveito econômico não estimável, com base no art. 85, § 8º, do CPC, arbitro os honorários advocatícios equitativamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e juros moratórios contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16).

Dessa forma, como bem destacou a parte recorrente, não é possível fazer uso de critérios da equidade para fixação dos honorários advocatícios quando existe condenação, proveito econômico ou valor da causa que não se revele irrisório ou inestimável. Isso porque,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, estabeleceu que:

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Como se extrai, não há que se falar em equidade para condenação em honorários, ressalvada a expressa exceção prevista n
os §§ 6-A e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] §6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

[...] §8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por conseguinte, não sendo o valor do proveito econômico ou mesmo o valor da causa, muito baixo, tem-se por inviável a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por apreciação equitativa.
Portanto,
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária.

Na hipótese específica de cumulação de pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura do tratamento) e de pagar quantia certa (condenação por danos morais e materiais), os honorários devem ser fixados com base em todas as condenações.

Ocorre que, em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em situações como a dos autos, em que o valor da cobertura de tratamento médico é imensurável, por tratar-se de tratamento continuado e por prazo indefinido, o critério para arbitramento da verba honorária deve ser o valor da causa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE INTERNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. CRITÉRIO PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA.

1. Ação cominatória na qual requer o custeio de internação em clínica médica especializada em obesidade para tratamento da doença da beneficiária (obesidade mórbida grau III).

2. S
egundo a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção, o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações
.

3.
Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados ou por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção, deve ser o do valor da causa
.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.211.587/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por conseguinte, tem-se que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa (R$128,709.42), que inclusive não foi objeto de impugnação por parte da empresa apelada, ônus que lhe competia, na esteira do artigo 337, III, do Código de Processo Civil.

Ante o
exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto por
G.T.V.

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa (R$128,709.42), devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC
.

Considerando o parcial provimento do apelo, bem como a não condenação do recorrente na origem, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/08/2024 às 14:55:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52434107082024
.